Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-55.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-55.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORAH GONCALVES RAMOS - CPF: 809.438.101-91 (RECORRENTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA BAMBIL - CPF: 054.634.331-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIV
O. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. LEI COMPLEMENTAR 103/2006. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL R
ESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO
V
ÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contra
tação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais d
a Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.

Contratos temporários celebrados pelo Município de Tangará da Serra.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Tangará da
Serra são
regidos pela Lei Complementar 103/2006.
É permitido o contrato temporário dosprofessorespelo prazode 24 meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso V, §2º)
.

No p
resente caso, o contrato temporário como professor, que vigorou em dois períodos distintos de 6/3/2020 a 1/6/2021 e de 9/2/2022 a 31/12/2023, respeitou a hipótese e o prazo legal.

3
.

Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.

Por outro lado, a interrupção de
6
(seis) mesesentre um contrato temporário e outro é suficiente para con
siderar como contratos distintos e não sucessivos.

4
.
Recurso conhecido e
não provido
.

5
.

Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disp
osto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrand
o da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000427-55.2025.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
DEBORA GONCALVES RAMOS

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DEBORA GONCALVES RAMOS
ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. Noticiou que: a) foi contratada pelo município sob regime temporário para exercer a função de professora, com sucessivas renovações contratuais; b) a contratação não observou o caráter transitór
io e excepcional previsto na Constituição, sendo utilizada para suprir necessidade permanente do quadro; c) não recebeu o valor devido a título de FGTS durante todo o período em que laborou. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade das contratações te
mporárias em razão da ausência de excepcionalidade; b) o município fosse condenado ao pagamento do FGTS no percentual de 8% sobre as remunerações recebidas nos períodos de
março de
2020 a
junho de
2021 e de 9/2/2022 a 31/12/2023
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995,
c.c
. artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. Inicialmente, cumpre esclarecer que os processos 1009095-83
.2023.8.11.0055 e 1009092-31.2023.8.11.0055 serão apreciados em conjunto, posto que conexos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando a condenação do requerido na obrigação de pagar o FGTS do período t
rabalhado. Preliminar Tratando-se de matéria de ordem pública
, passo
a discorrer sobre a prescrição dos valores em relação ao FGTS. No ponto, é necessário mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no
ARE n.º 7092012, com repercussão reconhecida, julgado em
13/11/2014, firmou entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de depósitos de FGTS está regulado no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e, na ocasião, por razões de segurança jurídica, a Corte Suprema decidiu modular os efeitos da referi
da decisão, de maneira a se aplicar o prazo prescricional que se consumar primeiro, ou seja, o
trintenário
, contado do termo inicial do contrato de trabalho ou o
quinquenal
, a partir da data da decisão do Supremo. Recurso extraordinário. Direito do Trabalh
o. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição
quinquenal
. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição
trintenária
. Inconstitucionalidade dos
arts
. 23
, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex

nunc
. Recurso extrao
rdinário a que se nega provimento. (ARE 709212,
Relator(
a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-032 - PUBLIC 19-02-2015). No voto do relator constou: “A modulação que se propõe consiste em a
tribuir
à
presente decisão efeitos
ex

nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo pres
cricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere
a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”. Após o
julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência, editando a Súmula 362 do TST, para se adequar aos parâmetros do STF, com a seguinte redação: FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material –
DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015. I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é
quinquenal
a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após
o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212
/DF). No
mesmo sentido, segue jurisprudência da Turma Recursal
Matogrossense
, in
verbis
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FGTS – PLEITO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E RECOLHIMENTO DE FGTS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSUR
GÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ENTENDIMENTO DO STF (ARE 709212) – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 608 DO STF – SENTENÇA MA
NTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para
5
anos o prazo de prescrição aplic
ável à cobrança de valores não depositados do FGTS. O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve ob
servar as regras de transição. Portanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando daquele julgamento, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, de modo que o
prazo aqui a ser contado é
quinquenal
. Aliás, não há se falar em imprescritibilidade, pois a presente ação não é meramente declaratória, havendo pedido de condenação ao pagamento de valores, de modo que correto o reconhecimento da prescrição. Sentença man
tida. Recurso desprovido. (N.U 1005819-82.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, DJE 22/08/2021). Assim, repita-se que as ações ajuizadas até 13/11/2019 observam a prescrição
trintenária
, e não a
quinquenal
. Por conta di
sso, estão prescritas as verbas que antecedem o
quinquênio
do ajuizamento da ação em tela. Mérito É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O ar
t. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na form
a
prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse p
úblico. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. A Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurs
o para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interess
e público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe so
bre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiol
ógicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b)
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; (...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Com
plementar; II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admi
tem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (...) Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebr
ado com o órgão/entidade; II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorrido
s 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.” Aplica-se ao Município de Tangará da Serra/MT a Lei Complementar n° 103/2006 que autoriza a contrataçã
o de pessoal por tempo determinado, vejamos: Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo
determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade
temporária de excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - desenvo
lvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas próprios das secretarias do município; I
V - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante; V - Contratação de professores para rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e aulas livres; (Re
dação dada pela Lei Complementar nº 126/2007) (...) Art. 5° As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º, observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do
inciso III e VI, e de
6
(seis) meses nos casos dos
incisos
I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139/2009) No caso, o cargo a que a parte autora foi contratada temporariamente es
tá incluído no rol acima. A reiterada contratação temporária não se enquadra na legislação vigente. No entanto, tratando-se de sucessivas contratações, derivadas de testes seletivos distintos, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, o
entendimento jurisprudencial no âmbito do E. TJMT: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS, EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA POR OUT
RO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afasta
da
a
nulidade dos contratos então firmados com o Estado, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1060638-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única,
Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023) RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE P
ÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS –AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – VALIDADE DOS CONTRATOS – INDEVIDO O
PAGAMENTO DE FGTS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMOSNTRADA – NULIDADE DA SENTENÇA - NÃ
O CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001789-12.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023) No ponto, ressalta-se que o Mu
nicípio até mesmo indica as pessoas que foram substituídas pela requerente, o que denota que a contratação teve por escopo atender necessidade temporária. Dispositivo Diante do exposto
, OPINO
PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas
e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Decisão sujeita à homologação, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos
e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efei
tos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, data reg
istrada no sistema.
Assinado Digitalmente LEONARDO LUCIO SANTOS Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) laborou para a
parte
reclamada por mais de três anos de forma contínua, sem excepcionalidade ou carát
er temporário, revelando burla ao concurso público; b) os contratos sucessivos firmados entre 2020 e 2023 devem ser reconhecidos como
nulos, nos termos do art. 37
da Constituição Federal e do Tema 916 do STF; c) tem direito ao pagamento do FGTS equivalente
a 8% da remuneração auferida nos períodos de
março de
2020 a
junho de
2021 e 9/2/2022 a 31/12/2023, diante da nulidade contratual reconhecida pela jurisprudência consolidada.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTI
PI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025